Tribunal: TJDFT
Processo: 0731762-89.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
ÓRGÃO: 1a TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) NÚMERO DO PROCESSO: 0731762-89.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: THIAGO MENEZES ABREU IMPETRANTE: DENIZE FAUSTINO BERNARDO AUTORIDADE: JUIZO DO TRIBUNAL DO JURI DE BRASILIA RELATOR: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ================= DECISÃO ================== Cuida-se de Habeas Corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado por advogada particular, em favor de THIAGO MENEZES ABREU, contra ato do d. Juízo do Tribunal do Júri de Brasília, no qual aponta constrangimento ilegal decorrente da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente, ao pronunciá-lo, como incurso das penas do art. 121, caput, do Código Penal (homicídio). Esclarece que o paciente foi denunciado por fato cometido no dia 13.09.2019, tendo sido recebida a denúncia e oferecida a resposta à acusação. Diz que o d. Magistrado a quo ratificou o recebimento da denúncia em 18.12.2020, e, em 11.02.2021, o Ministério Público aditou a denúncia para incluir a qualificadora do inciso IV do § 2o do art. 121 do Código Penal (IV - à traição, de emboscada, ou mediante dissimulação ou outro recurso que dificulte ou torne impossível a defesa do ofendido), tendo sido recebido o aditamento. Diz que foi apresentada nova resposta à acusação e as teses defensivas foram rejeitadas. Acrescenta que foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes e interrogado o acusado, encerrando-se a instrução processual. Após, sobrevieram as alegações finais das partes, tendo o Parquet requerido a pronúncia, nos termos em que denunciado, bem como pugnou pela prisão preventiva do réu. A defesa, por seu turno, requereu a impronúncia ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora e indeferimento do pedido de prisão preventiva. Assevera que o ora paciente foi pronunciado pela prática do fato descrito no art. 121, caput, do Código Penal, tendo sido acolhida a representação ministerial e decretada a prisão preventiva, para garantia da ordem pública, para a conveniência da instrução criminal e para a aplicação da lei penal. E, daí a presente impetração, com vistas a descontituir a determinação para o encarceramento do paciente. Defende, em suma, que a prisão foi decretada sem amparo em qualquer elemento empírico que justifique a medida mais gravosa. Alega que o paciente respondeu ao processo em liberdade, sem que tenha sido a ele imposta qualquer medida cautelar e que a prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado, “desde que não assuma natureza de antecipação de pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado”. Alega que a argumentação do d. Magistrado, no sentido de que a prisão é necessária para a garantia da ordem pública, pois o paciente, após consumir bebida alcóolica, conduziu veículo em velocidade muito superior aquela permitida para a via, e, mesmo após os fatos e a instauração do presente processo continuou a conduzir veículo em alta velocidade pelas vias do DF, inclusive participando de competições ilegais (rachas) nas vias públicas, pe contraditória com tudo o que foi colhido até o momento, tanto que na sentença de pronúncia restou consignado que não há provas da embriaguez do paciente. Sustenta que não há prova contundente acerca da participação do paciente em competições ilegais de automóveis no DF, eis que tal notícia foi trazida apenas pelo depoimento da testemunha sigilosa (ex-companheira do réu), sem qualquer comprovação. Nesse ponto, afirma que o que se juntou aos autos foi comprovação de que o paciente participou de evento autorizado e em local permitido, não havendo falar em prática de “racha”. Quanto à informação que, no dia 24.07.2021, o paciente foi preso em flagrante delito após fugir da polícia, conduzindo veículo em alta velocidade e portando arma de fogo com numeração raspada e grande quantidade de munição .40 (autos no 0705523-06.2021.8.07.0014), assegura que por ocasião da audiência de custódia, foi restituída a liberdade ao autuado, por não estarem presentes os requisitos autorizadores do decreto prisional, mediante o cumprimento de medidas cautelares, que vinham sendo cumpridas fielmente. Alega que o paciente não tem qualquer interesse em fugir da sua responsabilidade, pois compareceu a todos os atos processuais para os quais foi intimado, possuindo residência e emprego fixos, não existindo nada nos autos que comprove que em liberdade vai comprometer a aplicação da lei penal. Discorre que não merece subsistir também o fundamento utilizado para justificar a prisão para conveniência da instrução criminal, pois a testemunha sigilosa trouxe informação inverídica acerca dos fatos. Esclarece que desde a separação do casal, em março de 2020, não mais manteve contato com sua ex, mesmo porque o fim do relacionamento foi extremamente conturbado, o que ensejou a aplicação de medida protetiva em desfavor do paciente, bem como culminou com o ajuizamento de ação penal por suposta lesão corporal no contexto de violência doméstica. Aduz que o paciente foi absolvido das acusações e, por esse motivo, a fúria causada na sua ex companheira fez com que ela se dirigisse à Promotoria de Justiça “para relatar todo aquele absurdo sobre o paciente”. Argumenta que tais acusações levianas foram objeto de ocorrência policial e geraram o oferecimento de queixa-crime por parte do paciente em desfavor de sua ex-companheira. Assim, repisa que a acusação de ameaça pelo paciente em desfavor de sua ex, carece de comprovação e, por esse motivo, o decreto prisional não pode subsistir. Ademais, pontua que há notícia que a referida testemunha já teria atentado contra a vida do paciente, fato esse que não foi levado em conta pelo juiz prolator da decisão ora guerreada. Afirma que como o paciente não ostenta qualquer condenação em seu desfavor, as medidas cautelares diversas da prisão, tais como proibição de dirigir veículo ou até mesmo a monitoração eletrônica, são suficientes. Tocante ao estado de saúde do paciente, diz que é dependente químico e, desde o mês de agosto, está sendo submetido a tratamento diário, inclusive com internação em casa de recuperação, consoante documentação que anexa. Acrescenta que o paciente se tornou alcoólatra depois do acidente que vitimou fatalmente duas pessoas e, desde então, desenvolveu depressão e ansiedade após o referido acidente, fatos que o levaram a tratamento constante com psicólogo e psiquiatra, bem como ao uso contínuo de medicações para tratar sua doença. Diz que, diante do agravamento do estado clínico do paciente, a médica psiquiatra que o acompanha sugeriu seu afastamento das atividades laborais. Com essas considerações, defende que a imposição da segregação da liberdade do paciente poderá piorar seu quadro, pois o que ele necessita é de acompanhamento médico. Requer, liminarmente, a concessão da contra-cautela. No mérito, pugna pela concessão da ordem para reconhecer a nulidade parcial da sentença combatida, confirmando-se a liberdade do paciente até o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. Subsidiariamente, pede a concessão de medidas cautelares diversas do encarceramento. Junta documentos. É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, ressalte-se que a concessão de liminar em habeas corpus é medida excepcional, pois não tem previsão legal, e, por isso, reservada às situações nas quais fique demonstrada, de plano, flagrante ilegalidade, a justificar o acolhimento do pedido de urgência. Consta dos autos que o paciente foi denunciado como incurso nas penas do art. 121, caput, do Código Penal (por duas vezes), porque, na madrugada do dia 13.09.2019, por volta de 3h10, na Estrada Parque Indústria e Abastecimento – EPIA, em frente à NOVACAP, sentido norte/sul, Guará, Brasília/DF, o denunciado, na condução do veículo VW Golf GTI, placas PBR-3103-DF, assumindo o risco de provocar o resultado morte, colidiu contra o veículo VW Gol, placas JHC-1719/DF conduzido por ALFREDO PASSOS BARBOSA e que tinha como passageira ROSILDEN GONÇALVES DE SOUZA, matando-os, conforme Laudos de Exame de Corpo de Delito (cadavéricos) no 36.792/19 (fls. 22-34) e no 36.793/19 (fls. 38-41v) (autos no 0724337-42.2020.8.07.0001) (ID 29620751). De acordo com a denúncia, após ingerir bebida alcoólica, o denunciado assumiu a direção de seu veículo e empreendeu deslocamento pelas vias públicas, imprimindo velocidade exorbitante ao veículo, da ordem de 180 km/h no momento da colisão, conforme laudo de perícia criminal. Consignou-se que, no local dos fatos, onde a velocidade máxima da via é de 80 km/h, o veículo do denunciado que trafegava a 180 km/h colidiu com a parte traseira do veículo onde estavam as vítimas e que trafegava na faixa central com velocidade média de 60km/h. Com a força do impacto este derrapou e, após colidir com meio-fio, iniciou processo de capotamento e arrastamento que se estendeu por 27,4 m. Além disso, as vítimas faleceram no local, em decorrência de politraumatismos causados por instrumentos contundentes. A denúncia foi recebida em 07.08.2020 (ID 29620752). A r. sentença de pronúncia (ID 29620755), no bojo da qual se decretou a prisão preventiva do paciente, foi proferida em 28.09.2021, e, em razão da pertinência para compreensão da controvérsia, transcreve-se: (...) INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA: Os indícios suficientes de autoria são extraídos dos depoimentos de vítima, testemunhas e acusados, bem como das mídias indicadas pela autoridade policial. A testemunha LUCAS DA SILVA PASSOS afirmou perante a autoridade judicial que conseguiu as imagens do momento do acidente, captadas pela câmera de segurança da VIPLAN. A testemunha CARLOS GONCALVES, sargento do CBMDF, afirmou em juízo que foi até o local dos fatos. Disse que o condutor do GOLF estava em pé. Que o depoente solicitou o apoio da PMDF e SAMU. Disse que o acusado foi conduzido ao hospital por meio da viatura do SAMU. Segundo um dos membros da guarnição, o acusado foi impedido de sair do local dos fatos. Segundo um dos membros da guarnição, um motorista do UBER chegou ao local para buscar o acusado, mas não foi autorizado pela guarnição a fazê-lo. A testemunha MARIANA ARAUJO BRITO CARVALHO, agente da PCDF, afirmou que ao tomar conhecimento do acidente foi até o local dos fatos. Que o local já estava preservado. Disse que depois foram até o Hospital de Base ouvir o acusado. O acusado estava transtornado com a situação, chorando muito e abalado, não estava com hálito alcóolico e não apresentava sinais de embriaguez. Diante desses fatos, não realizaram a prisão em flagrante. A testemunha LUIZA ANDREA MANGABEIRA DA COSTA, afirmou que o réu tinha costume de beber e dirigir. Que no dia anterior o acusado ingeriu bebida alcóolica. Que o acusado utilizava remédios controlados que não podiam ser misturados com álcool. Que Thiago foi trabalhar por volta das 16h e por volta de 20h ligou para o acusado e ele disse que iria beber com os amigos. A depoente insistiu para o acusado não beber e dirigir, como de costume. Que a depoente ligou para o acusado durante a madrugada e o acusado estava chorando e chegou a relatar que conseguiu chamar um UBER para tirar as latinhas de cerveja que estavam no carro. Que a depoente foi até o local, mas o acusado já tinha sido encaminhado ao HBB. Que a depoente perguntou para um policial militar e para um bombeiro se o acusado havia feito o bafômetro, mas eles disseram que não sabiam. Que a depoente foi até o Hospital de Base e encontrou THIAGO. Que logo chegaram policiais civis e fizeram algumas perguntas sobre o caso. Que THIAGO pediu água para depoente pois ele havia bebido. Que THIAGO estava com hálito etílico. Que 40 minutos depois chegaram alguns policiais militares com um aparelho para realizar o bafômetro, mas o aparelho estava estragado e tiveram que buscar um novo aparelho o que durou mais 40 minutos. Que algum tempo após os fatos o acusado falou que não sentia remorso por matar as pessoas. Que o carro do acusado era “alterado” para aumentar a velocidade, pois o acusado tinha o costume de correr em via pública, participar de racha e também em autódromos. Que após o acidente continuou a utilizar o veículo para correr em vias públicas. Que o acusado relatou que no momento do acidente estava filmando o velocímetro do veículo, pois tentava bater recorde de velocidade. Que o acusado afirmou para a depoente que a advogada o orientou a dar uma versão diferente dos fatos. Que o acusado não falou a quantidade de bebida ingerida antes do acidente, mas mencionou latinhas e o acusado tinha sempre o costume de ingerir grandes quantidades de bebida alcóolica. A testemunha JOSIMAR SANTANA, PMDF, afirmou que chegou ao local dos fatos, mas não tem condições de afirmar se o acusado apresentava sinais de embriaguez. Que não viu o que havia no interior do veículo. Que não sabe se realizou o bafômetro. A testemunha PEDRO LYRA CAVALCANTE, afirmou que THIAGO comentou que na noite anterior aos fatos foi a casa de um amigo e ingeriu uma lata de cerveja. Disse que na hora em que retornava para a casa o veículo gol mudou de faixa e THIAGO não conseguiu desviar. Que THIAGO tinha o costume de ir ao autódromo e tinha paixão por carros. A testemunha LEANDRO CARDOSO DE ALVARENGA SILVA, afirmou em juízo que na noite anterior aos fatos THIAGO bebeu uma cerveja na casa do depoente. Que o acusado gosta de correr. O acusado THIAGO, perante a autoridade policial, confirmou que no dia, hora e local dos fatos narrados na denúncia estava na condução do veículo VW/GOLF, placa PBR3103/DF, quando colidiu com o veículo VW/GOL, placa JHC1719/DF. Afirmou que às 23h do dia anterior ingeriu uma lata de “Skol beats”. O acusado THIAGO, em juízo, afirmou que conduzia o veículo VW/GOLF no momento da colisão com o veículo VW/GOL. Extrai-se desses depoimentos, portanto, a possibilidade do acusado ser o autor dos fatos. (...) EMBRIAGUEZ: Em relação à embriaguez, as provas colhidas até o momento indicam que em momento anterior aos fatos o acusado, possivelmente, ingeriu bebidas alcoólicas, seja pelo depoimento de testemunhas, seja pelo próprio depoimento do acusado em juízo. De outra sorte, há provas conflitantes no que diz respeito ao acusado estar, ou não, sob o efeito do álcool no momento dos fatos, haja vista que o exame do etilômetro não acusou tal fato. Desse modo, não há provas suficientes para indicar o elemento embriaguez no presente caso. (...) PRISÃO PREVENTIVA: A prisão preventiva é medida excepcional, que só pode ser aplicada quando presente a materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, como forma de garantir a ordem pública e econômica, bem como pela conveniência da instrução criminal, e para assegurar a aplicação da lei penal. A referida prisão processual exige, ainda, que a imputação seja referente a crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima em abstrato superior a quatro anos, ou que o investigado seja reincidente em crime doloso, ou, ainda, nos casos de crime envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência. De início, conforme os fundamentos da pronúncia acima descritos, existem elementos suficientes de autoria e a materialidade do delito está comprovada. Assim, estão presentes os pressupostos para a decretação da prisão preventiva. Cabe, em um segundo momento, perpassar pelos fundamentos que permitem a segregação cautelar. A respeito da ordem pública, sabe-se que a restrição excepcional da liberdade do representado antes mesmo da decisão de mérito é legítima, desde que tenha por desígnio preservar os valores sociais mais elevados de segurança e ordem pública, resguardando os bens jurídicos que o Direito Penal tutela de prováveis danos que a liberdade do réu possa causar. Da análise dos elementos coligidos durante a investigação criminal, verifico ser absolutamente necessária a custódia cautelar do referido acusado, para garantia da ordem pública. O objeto do presente processo se trata de uma grave violação do direito à vida, cujos indícios autoria recai sobre a pessoa do réu, que indica que ele apresenta quadro comportamental que coloca em risco a manutenção da paz social, razão pela qual a prisão cautelar se faz necessária. Consta dos autos que o réu, em tese, no dia, hora e local dos fatos, após o consumo de bebidas alcoólicas e conduzindo veículo automotivo em velocidade muito superior ao da via, colidiu seu veículo contra o carro VW Gol, Placa JHC-1719/DF, matando os seus passageiros. Segundo depoimentos de testemunhas, o réu, mesmo após os fatos e a instauração do presente processo continuou a conduzir seu veículo em alta velocidade pelas vias do Distrito Federal, inclusive participava de competições ilegais (rachas) nas vias públicas. Além disso, consta dos autos informação de que no dia 24 de julho de 2021, o réu foi preso em flagrante após fugir da polícia, conduzindo veículo em alta velocidade e portando arma de fogo com numeração raspada e grande quantidade de munição .40 (Processo no 0705523-06.2021.8.07.0014). Mais ainda, em consulta aos sistemas do e.TJDFT, verifica-se que o acusado responde a outro processo criminal por fatos praticados após o descrito na presente denúncia (0002106-05.2020.8.07.0020). A partir dos elementos listados, entendo necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública. Além disso, a testemunha sigilosa informou que já foi ameaçada pelo réu, razão pela qual requereu sigilo de seus dados. Assim, a prisão preventiva do réu é necessária para a conveniência da instrução criminal. Ademais, informações referentes ao processo no 0705523-06.2021.8.07.0014 indicam o risco da liberdade do réu para a aplicação da lei penal, uma vez que demonstra a possibilidade concreta de o réu tentar fugir para não cumprir eventual penal imposta, tendo o réu demonstrado deboche frente a autoridade policial e a atividade de segurança pública. Deste modo, entendo que a decretação da prisão preventiva do réu é necessária para garantir a aplicação da lei penal. Neste diapasão, mostram-se presentes os pressupostos - indícios de autoria e certeza da materialidade - e os fundamentos para decretação da prisão preventiva do denunciado, já que efetiva a presença do fumus comissi delicti e do periculum libertatis. Convém frisar, ainda, ante a fundamentação apresentada, que não vislumbro a possibilidade de aplicação de alguma das medidas cautelares contidas no art. 319 do Código de Processo Penal, em razão de se revelarem inadequadas e insuficientes, sendo a segregação cautelar, neste momento, necessária e adequada para a situação em tela, nos termos do disposto no art. 282, § 6o e no art. 312, caput, ambos do Código de Processo Penal. DISPOSITIVO: Diante de todo o exposto, PRONUNCIO THIAGO MENEZES ABREU, pela prática do fato descrito art. 121, CAPUT, do Decreto-Lei n.o 2848/40 - Código Penal/CP. Mais ainda, conforme fundamentos acima, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE THIAGO MENEZES ABREU. Expeça-se o mandado de prisão. De qualquer sorte, concedo à presente decisão força de MANDADO DE PRISÃO. Intimem-se. (Grifou-se). Não há notícia acerca do cumprimento do mandado de prisão. Em que pesem os relevantes argumentos expedidos na inicial, a decisão combatida deve ser mantida. No que se refere à necessidade da prisão para garantia da ordem pública, de fato, embora não se tenha colacionado a folha de antecedentes penais do paciente, a consulta processual eletrônica revela que há notícia de seu envolvimento em infrações penais posteriores ao cometimento do delito pelo qual fora pronunciado, o que permite concluir pelo acerto, ao menos nesse exame perfunctório, da decisão combatida. Noutro giro, o depoimento da testemunha sigilosa não foi o único elemento levado em consideração para que se pudesse aferir os requisitos necessários ao decreto de encarceramento cautelar. Tocante ao suposto uso de álcool antes do acidente, tal informação é corroborada pelo depoimento das testemunhas Pedro e Leandro e, também, pelo próprio acusado, ao ser ouvido perante a autoridade policial. Como dito, ainda que o depoimento da testemunha sigilosa, ex-companheira do paciente, não fosse levado em consideração, a prisão seria necessária para a garantia da ordem pública. De mais a mais, no que se refere à prisão para garantia da aplicação da lei penal, a r. decisão combatida consignou que, as informações referentes aos autos de no 0705523-06.2021.8.07.0014, demonstram a possibilidade concreta de o réu tentar fugir para não cumprir eventual pena imposta, além de ter demonstrado deboche frente à autoridade policial e a atividade de segurança pública. Nesse particular, a impetrante deixou de colacionar os elementos (prova pré-constituída) que pudessem afastar a conclusão do d. Juízo a quo, acerca da imprescindibilidade da medida extrema da restrição da liberdade. Desse modo, do exame perfunctório dos autos, observa-se que a r. decisão combatida encontra-se fundamentada e dela constam os motivos pelos quais a segregação cautelar do paciente revela-se imprescindível para a garantia da ordem pública, da instrução criminal e para a aplicação da lei penal. Vale lembrar que a prisão cautelar possui natureza processual, previsão legal e não fere o princípio constitucional da presunção de inocência, desde que presentes os pressupostos e fundamentos legais da medida de exceção, como ocorre na espécie. Noutro giro, revela-se incabível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares do art. 319 do CPP, especialmente porque devidamente justificada e cabível a prisão preventiva pelas razões anteriormente expostas. Por fim, quanto ao alegado estado de saúde do paciente, sem descuidar da documentação acostada aos autos (relatório, declarações e receitas médicas – ID’s 29620757, 29620758, 29622509, 29622510, 29622512 e 29622513), nada está a indicar a incompatibilidade do prosseguimento do tratamento no cárcere. Acaso isso ocorra, tal situação poderá ser reavaliada diante de circunstâncias concretas. Nesse cenário, ao menos nesse juízo de cognoscibilidade, a constrição da liberdade do paciente mostra-se justificada e proferida em conformidade com os dispositivos aplicáveis, previstos no Código de Processo Penal. Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar. Solicitem-se as informações pormenorizadas ao d. Juízo a quo, que deverá remeter cópia dos documentos que reputar pertinentes para compreensão da controvérsia. Providencie a laboriosa Secretaria desta eg. Turma a juntada da FAP do paciente, atualizada e esclarecida, notadamente quanto às anotações referentes aos processos de nos 0705523-06.2021.8.07.0014 e 0002106-05.2020.8.07.0020. Após, dê-se vista dos autos à douta Procuradoria de Justiça. Na sequência, retornem conclusos. Brasília/DF, 5 de outubro de 2021. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator